Tribunal: CARF
Processo: 12448.730184/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730184/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INOVAR CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, do
que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de 1a
instância.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 4.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2010, 4/2010 a 7/2010 e 10/2010 a 12/2010 (fl. 31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730184/2015-51
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730184/2015-51

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de decadência, princípios, citou jurisprudência favorável (fl.
39).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
38/40).
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 10/9/2018 (AR de fl. 49) e
interpôs recurso voluntário em 3/12/2018 (fls. 56/70), contendo os argumentos os mesmos
argumentos da impugnação, a seguir sintetizados: preliminar de decadência, princípios, citou
jurisprudência favorável, acrescentando, ainda, a preliminar de nulidade do lançamento ante
ausência de intimação no DTE sob o argumento de ser empresa inscrita no Simples Nacional,
optante pelo Domicilio Tributário Eleitoral – DTE.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Acerca da intimação, assim dispõe o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730184/2015-51

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos
nossos)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
A Portaria SRF no 259 de 13 de março de 2006, publicada no DOU de 14/3/2006,
que dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, definiu a implementação do domicílio tributário eletrônico no
artigo 4o, §§ 1o e 2o:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730184/2015-51

(...)
Depreende-se da leitura dos dispositivos acima que nos termos do § 3o do artigo
23 do Decreto no 70.235 de 1972, os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência e, que de acordo com as disposições contidas no artigo
4o, §§ 1o e 2o da Portaria SRF no 259 de 2006, deve haver autorização expressa pelo sujeito
passivo mediante de Termo de Opção para a utilização e manutenção de endereço eletrônico no
e-CAC.
Deste modo, a alegação do contribuinte de nulidade do lançamento ante ausência
de intimação no DTE sob o argumento de ser empresa inscrita no Simples Nacional, optante pelo
Domicilio Tributário Eleitoral – DTE, além de não ter sido arguida em sede de impugnação, o
que por si só restaria preclusa nos termos do artigo 17 do decreto no 70.235 de 19721, não tem
pertinência visto que o mesmo não fez tal opção, consoante informação da unidade lançadora,
constante no despacho de fl. 85, a seguir reproduzida:
(...)
Em seu Recurso o interessado alega que empresa inscrita no Simples Nacional é
empresa optante pelo Domicilio Tributário Eleitoral – DTE, motivo pelo qual todas as
intimações deveriam ser obrigatoriamente enviadas através do portal e-cac e à caixa
postal da empresa – e dessa forma, tendo a referida intimação de página 45 seguido
pelos correios, a mesma acarretaria cerceamento do seu direito de defesa.
Cabe destacar que, em pesquisa junto ao CNPJ Consulta do Rede Receita não se
verifica a referida opção pelo DTE (página 83) e o e-processo, em sua atividade
“Realizar Ciência”, não informa que a ciência dever ser preferencialmente eletrônica
(página 84).
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em
10/9/2018 (AR de fl. 49), de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de
1972 começou a fluir em 11/9/2018 (terça-feira), findando-se em 10/10/2018 (quarta-feira).
Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em
3/12/2018 (segunda-feira), é de se concluir pela sua intempestividade.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730184/2015-51

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar de tempestividade arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões
do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital